Tribunal: TJSP
Processo: 2296525-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e Direção de veículo automotor sem Permissão ou Habilitação – Pleito de revogação da prisão preventiva.
Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despachos suficientemente fundamentados.
Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas e Direção de veículo automotor sem Permissão ou Habilitação – Pleito de revogação da prisão preventiva.
Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despachos suficientemente fundamentados.
Paciente incurso, em tese, na prática de crime equiparado a hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Recomendação 62/2020 (alterada pela Recomendação 78/2020, ambas do CNJ) – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
No caso dos autos, a prisão cautelar do Paciente foi devidamente fundamentada.
Paciente investigado pela prática de crime equiparado a hediondo – gravidade em concreto de sua conduta, geradora de risco à saúde pública.
Paciente com 23 anos e não está no grupo de risco de contaminação do Coronavírus. Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado, caso necessário.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.